Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705889-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES COSTA AGRAVADO: JANICE MASSOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO GONÇALVES COSTA, contra decisão ID origem 187088570, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0739967-70.2022.8.07.0001, instaurado em face de JANICE MASSOLA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem acolheu a alegação de nulidade da citação da executada na fase de conhecimento e determinou a nulidade de todos os atos praticados até aquele momento, nos seguintes termos: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitada por FERNANDO GONÇALVES COSTA em desfavor de JANICE MASSOLA, com o objetivo de promover a satisfação do direito reconhecido no título de ID 150961279. Aprecio a impugnação apresentada no ID 182501001. Há vício no processo de citação e este pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo. Da análise dos autos verifico que houve equívoco na citação, porquanto os documentos juntados nos autos demonstram que o endereço diligenciado no ID 169960845 e ID 144602192, não correspondem ao endereço de residência da Ré (ID 182503799). Portanto, o vício no ato de citação pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo, porquanto é um vício insanável. Portanto, corrijo o andamento do feito. Ante o exposto, RECONHEÇO a nulidade do ato de citação de ID 169960845 e ID 144602192 e DECLARO a nulidade de todos os atos praticados a partir de então. Considerando o comparecimento espontâneo da Requerida, o prazo para defesa se inicia a partir da presente intimação, a fim de permitir o exercício do direito de defesa. Ao CJU para que corrija a autuação do feito, a fim de retornar o cadastramento a constar a informação de se tratar de uma ação monitória. Transcorrido o prazo recursal, voltem-me conclusos para liberação da quantia constrita no ID 177711364. Nas razões recursais, o agravante afirma que propôs Ação de Cobrança em face da agravada, a qual foi citada e considerada revel, tendo sido proferida sentença de procedência. Diz que, ao iniciar a fase de Cumprimento de Sentença, a agravada foi intimada no mesmo endereço da citação e que, após a consulta frutífera ao SISBAJUD, a agravada peticionou nos autos de origem, alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado. Relata que, mediante nova petição, a agravada requereu o reconhecimento da nulidade dos atos até então praticados por vício na citação realizada na fase de conhecimento. Argumenta que, embora a nulidade da citação configure vício transrescisório e cognoscível em qualquer momento e grau de jurisdição, submete-se à preclusão, pois deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Defende que a agravada praticou a “nulidade de algibeira”, que não é aceita pela jurisprudência pátria, sobretudo pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, inclusive no que diz respeito ao vício de citação. Afirma que ocorreu preclusão consumativa para que a agravada alegasse o referido vício, nos termos dos arts. 209, § 2o, 278 e 507 do Código de Processo Civil – CPC. Complementa que a petição de nulidade de citação foi protocolada fora do prazo para impugnação. Sustenta que a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel no qual a citação ocorreu não é de sua propriedade e que a simples juntada de conta de consumo de água não é suficiente para comprovar que não reside naquele local. Defende que o perigo da demora, para efeito de antecipação de tutela, reside na iminência da liberação dos valores bloqueados. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de declarar válida a citação e os demais atos processuais. Preparo recolhido (IDs 55868681 e 55868682). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Cumpre, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo a analisar a presença dos requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se: (i) à ocorrência de preclusão para alegar nulidade de citação, e (ii) à adequada comprovação de que a agravada não residia no local em que a citação foi realizada. Sobre as nulidades, o art. 278 do CPC dispõe que deve ser alegada na primeira oportunidade em que o interessado se manifestar nos autos, ressalvadas aquelas cognoscíveis de ofício. Confira-se: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Trata-se de hipótese de preclusão consumativa prevista no texto da lei. De acordo com Humberto Theodoro Júnior, a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual, quer porque já foi exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito.[1] Com efeito, a preclusão consumativa ocorre quando a parte pratica um ato em relação ao qual não lhe é permitido renovar ou complementar. A citação regular é indispensável para a validade de todo o processo (art. 239, CPC); eventual nulidade configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, tratando-se, inclusive, de vício transrescisório. É bem verdade que o parágrafo único do art. 278 do CPC deve ser interpretado em conjunto com os princípios da boa-fé e da cooperação processual[2], de modo que não se pode admitir que, após esgotar suas teses de defesa e se encontrar em situação desfavorável, a parte invoque nulidade cognoscível de ofício e promova a anulação de todos os atos até então praticados. Esse é o principal fundamento para a não admissão, pela jurisprudência pátria, da “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”. Nesse aspecto, vejamos o posicionamento do col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. [...] 2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). [...] (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023.) (Grifou-se) Feitos esses esclarecimentos, destaco que, no caso em apreço, o agravante indicou, na fase de conhecimento, o seguinte endereço para citação da agravada: Rua Capivari, no 800, Nova Gerti, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09572-570 (ID origem 140417300). Não houve, contudo, êxito na tentativa de citação da agravada por meio de carta com aviso de recebimento naquele local, conforme certidão ID origem 142778586. Posteriormente, o agravante indicou outros endereços, dentre os quais Avenida Winston Churchill 1477 AP 9 BL Antares, Rudge Ramos São Bernardo do Campo – SP CEP: 09614-000 (ID origem 142961458), em que houve êxito na citação da agravada (ID origem 144602192). A agravada foi considerada revel (ID origem 148794190) e o agravante obteve sentença de procedência (ID origem 150961279). Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença (ID origem 154892197), a agravada foi intimada no mesmo endereço da citação (ID origem 169960845). Transcorrido o prazo do art. 523 do CPC sem pagamento do débito ou apresentação de impugnação (ID origem 175156558), foi realizada pesquisa no SISBAJUD, a qual foi frutífera e resultou no bloqueio do valor de R$ 18.308,85 (dezoito mil, trezentos e oito reais e trinta e cinco centavos) (ID origem 177711364). A agravada, então, realizou sua primeira manifestação nos autos de origem (23/11/2023), que consistiu em impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual requereu a concessão da gratuidade da justiça e o desbloqueio do valor de R$ 11.170,96 (onze mil, cento e setenta reais e noventa e seis centavos), bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verba impenhorável (ID origem 179208412). O Juízo, então, determinou a manifestação do agravante (ID origem 179372962). Antes de o agravante se pronunciar, em 19/12/2023, a agravada peticionou, requerendo o reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento, pois, segundo ela, [...] possui residência fixa e habitual há 47 anos no mesmo endereço: rua Capivari, 800, Vila Gérti, São Caetano do Sul, São Paulo, desconhecendo totalmente o endereço em que foi entregue a citação supracitada, ou seja: Av. Winston Churchill, 1477, ap 09, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. Na ocasião, juntou documentos relativos ao imóvel, dentre os quais faturas de consumo de água de sua titularidade referentes a setembro e dezembro de 2021, maio de 2022, abril, setembro e novembro de 2023, bem como Escritura Pública de Venda e Compra e Escritura Pública de Retificação e Ratificação (ID origem 182503799). Pois bem, quanto à questão da preclusão consumativa, friso que a nulidade de citação é matéria cognoscível de ofício e, por esse motivo, se enquadra na exceção prevista no art. 278, parágrafo único, do CPC. E, embora concorde com a inadmissão das “nulidades de algibeira”, ao menos em sede de cognição sumária, a conduta praticada pela agravada na origem não aparenta ter se revestido dessa qualidade. É que o principal fator para a configuração da “nulidade de algibeira” é o fato de a parte aguardar o fracasso de suas teses para, só então, invocar a ocorrência do vício. Na hipótese, contudo, verifiquei que a agravada alegou a nulidade cerca de um mês após requerer o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada e antes de o Juízo de origem decidir e de o agravante se manifestar sobre o tema. Assim, aparentemente, a conduta da agravada não se revestiu de má-fé, o que, em tese, não inviabiliza a alegação da nulidade na forma ocorrida na origem. No que concerne à aptidão dos documentos apresentados pela agravada para comprovar a nulidade da citação, nesta fase de análise superficial, própria deste momento processual, entendo que as faturas de consumo de água e a Escritura de Compra e Venda de imóvel diverso não configuram prova cabal de que a agravada não residia no endereço Avenida Winston Churchill 1477 AP 9 BL Antares, Rudge Ramos São Bernardo do Campo – SP CEP: 09614-000. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do provimento recursal. O risco de dano em virtude da imediata prolação de efeitos da decisão recorrida está presente, porquanto o Juízo determinou que, após o transcurso do prazo recursal, a quantia constrita via SISBAJUD seria liberada (ID origem 184249103). Pelas razões expostas, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. ISBN 9786559646579. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646579/. Acesso em: 21 fev. 2024. [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 484.